Tribunal: STJ
Processo: 0003110-62.2019.8.07.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802823 - DF (2024/0446049-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V DE S H
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA.
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM
CIDADES DIVERSAS. LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se foram observados os
princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (i)
na fixação da guarda em regime compartilhado e (ii) na modificação do lar
de referência, do materno em Brasília para o paterno no Rio de Janeiro.
2. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que a guarda deve ser
compartilhada entre os genitores, a fim de possibilitar uma participação
mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos, ainda que haja
discordância entre o pai e a mãe, ressalvada a possibilidade de afastar a
guarda compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. A fixação do lar de referência, nas hipóteses em que os pais residem em
cidades diversas, deverá levar em conta o melhor interesse da criança e o
princípio da proteção integral, ponderando-se especialmente a manutenção
da estabilidade e a promoção da qualidade das condições de
vida. Precedentes.
4. Na hipótese, a criança reside em Brasília (DF) exclusivamente com a
mãe há mais de 7 (sete) anos. A fixação do lar de referência no domicílio do
pai, no Rio de Janeiro (RJ), cidade na qual o menino viveu apenas os 3
(três) primeiros anos de vida, afastado de toda sua rede habitual de
relacionamentos, representa abrupta modificação de sua rotina e de
sua qualidade de vida, violando seu melhor interesse.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, a fim de fixar como lar de referência da criança M. H. F. a
residência da genitora em Brasília, ressalvado o regime de convivência
paterno.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
17/06/2025
23/06/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b30c832a-4b41-4a2a-a026-21c5c6053e2a

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b30c832a-4b41-4a2a-a026-21c5c6053e2a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802823 - DF (2024/0446049-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V DE S H
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA.
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM
CIDADES DIVERSAS. LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se foram observados os
princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (i)
na fixação da guarda em regime compartilhado e (ii) na modificação do lar
de referência, do materno em Brasília para o paterno no Rio de Janeiro.
2. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que a guarda deve ser
compartilhada entre os genitores, a fim de possibilitar uma participação
mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos, ainda que haja
discordância entre o pai e a mãe, ressalvada a possibilidade de afastar a
guarda compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. A fixação do lar de referência, nas hipóteses em que os pais residem em
cidades diversas, deverá levar em conta o melhor interesse da criança e o
princípio da proteção integral, ponderando-se especialmente a manutenção
da estabilidade e a promoção da qualidade das condições de
vida. Precedentes.
4. Na hipótese, a criança reside em Brasília (DF) exclusivamente com a
mãe há mais de 7 (sete) anos. A fixação do lar de referência no domicílio do
pai, no Rio de Janeiro (RJ), cidade na qual o menino viveu apenas os 3
(três) primeiros anos de vida, afastado de toda sua rede habitual de
relacionamentos, representa abrupta modificação de sua rotina e de
sua qualidade de vida, violando seu melhor interesse.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, a fim de fixar como lar de referência da criança M. H. F. a
residência da genitora em Brasília, ressalvado o regime de convivência
paterno.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por V. de S. H. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GENITORES COM DOMICÍLIO EM
COMARCAS DIFERENTES. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

MELHOR INTERESSE DO INFANTE. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em homenagem ao disposto no artigo 227, da Constituição Federal, e no
artigo 1.634, do Código Civil, compete a ambos os pais o exercício do poder
familiar. Ausente prova nos autos de que algum dos genitores não tem
interesse no exercício da guarda compartilhada ou, ainda, detém
incapacidade para o exercício do poder familiar, deve ser fixada a guarda
compartilhada, inclusive para fins de estímulo à promoção de entendimento
entre os pais, com vistas a oferecer ao filho um ambiente saudável e propício
ao seu melhor desenvolvimento físico e emocional.
2. A fixação do lar de referência deve considerar os vínculos afetivos já
construídos pela criança e as condições de suprimento material e
educacional a ser proporcionado pelos genitores, considerando a capacidade
econômica de cada um.
3. Recurso conhecido e não provido" (fl. 1.538 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.608-1.619 e-
STJ).
O recurso especial previamente interposto foi provido para que a Corte de
origem apreciasse a matéria suscitada nos declaratórios.
Em novo julgamento, a Corte local rejeitou os embargos de declaração (e-
STJ fls. 2.112/2.127 e 2.165/2.167).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos artigos 3o da Lei no
8.069/1990 (ECA) e 1.583, § 3o, 1.584, inciso II, e 1.586 do Código Civil, tendo em
vista a desconsideração dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da
criança pela decisão recorrida, que deixou de fixar a guarda unilateral do menino em
favor da genitora e estabeleceu o lar de referência em favor do recorrido.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 2.215/2.232), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls. 2.287/2.290, opinou
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A controvérsia dos autos resume-se em definir: se foram observados os
princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (i) na fixação da
guarda em regime compartilhado e (ii) na modificação do lar de referência da criança
M. H. F, do materno em Brasília para o paterno no Rio de Janeiro.
A insurgência merece prosperar em parte.

1. Breve resumo dos fatos.

Na origem, trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável cumulada com guarda e regulamentação de visitas proposta por A. C. F.
contra V. de S. H., relativamente ao menino M. H. F., nascido em
. O autor
17/5/2015
relata que viveu em união estável com a requerida de agosto de 2014 até
,
6/11/2018
interregno no qual tiveram alguns rompimentos ou períodos residindo separadamente,
tendo a criança convivência dividida igualmente entre os genitores. Em razão de
licença capacitação do autor, as partes passaram a residir em Brasília (DF)
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

temporariamente a partir de setembro de 2018. Refere que a requerida decidiu
permanecer na cidade com o filho, enquanto o autor retornou ao Rio de Janeiro (RJ)
devido ao seu vínculo empregatício e ao rompimento definito do relacionamento.
Irresignado com a decisão da requerida, o autor levou o filho consigo
durante as férias de janeiro, sem comunicar a genitora, e propôs a presente demanda
postulando a fixação do domicílio do filho no Rio de Janeiro, além da dissolução da
união estável e a guarda compartilhada com convivência alternada. A genitora, por
sua vez, defendeu a permanência em Brasília, alegando que a mudança visava
proporcionar melhor qualidade de vida e segurança ao filho.
A requerida ajuizou ação de busca e apreensão da criança, tendo sido
proferida decisão em agravo de instrumento para entregá-la à genitora (e-STJ fls. 111
/113). Em audiência realizada em 26 de fevereiro de 2019, o juízo de primeiro
grau determinou que o menino permanecesse provisoriamente aos cuidados da mãe.
Em
setembro
de
2019,
foi
deferida
tutela
de
urgência
para
manter provisoriamente a residência do filho com a genitora, bem como para deferir a
guarda unilateral para a mãe, estabelecendo o período de convivência do pai com o
filho quinzenalmente e determinando a realização de estudo psicossocial (e-STJ fl.
520).
Sobreveio sentença, na qual restou definida a guarda do menor como
compartilhada entre os genitores, fixando o lar de referência o do pai, no Rio de
Janeiro, cidade de origem do autor.
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de guarda compartilhada (fls.
1.538-1.542).
O Tribunal de origem determinou o retorno da criança ao Rio de Janeiro,
por entender que: (i) a mudança que trouxe a família a Brasília foi, à época da tomada
de decisão, avaliada como temporária, (ii) a criança terá no Rio de Janeiro rede de
apoio maior em razão da família estendida que lá reside, (iii) o contrato de trabalho da
mãe em Brasília, pesquisadora doutora em projeto da UnB em parceria com a
Fundação Oswaldo Cruz, é temporário e o do pai no Rio de Janeiro, permanente,
professor doutor associado da UFRJ, (iv) a avaliação feita em perícia apontou que
ambos os pais têm condições de exercer os cuidados do filho, apesar do
comportamento prejudicial ao filho no curso da disputa pela guarda, e (v) as situações
de risco impostas à criança em decorrência do litígio pela guarda foram geradas por
ambos os pais.
Sobreveio o presente recurso especial que se passa a examinar.

2. Do regime de guarda compartilhada.

A guarda compartilhada, no atual panorama jurídico, deixou de ser mera
preferência legal para se consolidar como regra geral, conforme evoluiu o art. 1.584 do
Código Civil. Inicialmente, com a redação dada pela Lei no 11.698/2008, essa
modalidade era recomendada "sempre que possível". Contudo, a Lei no 13.058/2014
conferiu ao dispositivo nova redação, estabelecendo de forma imperativa que a guarda
compartilhada "será aplicada", evidenciando o caráter normativo obrigatório da
medida. A propósito, reproduz-se a redação vigente do artigo mencionado:

Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

"Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:
I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer
deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união
estável ou em medida cautelar;
II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do
filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com
o pai e com a mãe.
§ 1 Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe
o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de
deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo
descumprimento de suas cláusulas.
§ 2 Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto
à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer
o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um
dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da
criança ou do adolescente ou quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou
familiar.
§ 3 Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos
de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou
de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo
com o pai e com a mãe.
§ 4 A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado
de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a
redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor.
§ 5 Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a
guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o
grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.
§ 6 Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a
prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob
pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais)
por dia pelo não atendimento da solicitação."
A guarda compartilhada promove a corresponsabilização de ambos os
genitores no que tange à criação, à educação e aos cuidados com os filhos,
assegurando participação conjunta nas decisões importantes da vida da criança. Ao
contrário da guarda unilateral, esse regime favorece uma divisão mais equilibrada de
direitos e deveres decorrentes do poder familiar, garantindo ao menor a convivência
significativa com ambos os pais.
De modo que, a legislação atual reflete uma concepção igualitária do
exercício da parentalidade, segundo a qual pai e mãe possuem idênticos direitos e
deveres em relação à prole.
Sob essa ótica, as Turmas integrantes da Segunda Seção deste Superior
Tribunal têm reafirmado que a guarda compartilhada deve ser estimulada, mesmo
diante da ausência de consenso entre os genitores, especialmente à luz dos princípios
do melhor interesse da criança, da proteção integral e da efetividade do poder familiar.
Aos pais compete o dever de administrar suas divergências em prol do
desenvolvimento saudável dos filhos. A incapacidade de fazê-lo pode, inclusive,
suscitar dúvidas quanto à própria aptidão parental.
Nesse sentido: REsp no 2.038.760/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp no 1.878.041/SP,
6/12/2022
9/12/2022
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/5/2021
; AgInt no REsp no 1.688.690/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
31/5/2021
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; REsp no 1.591.161/SE,
15/10/2019
17/10/2019
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
21/2/2017
DJe de
; REsp no 1.560.594/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
24/2/2017
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2016; REsp no
23/2/2016
1.428.596/RS, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, DJe
.
25/6/2014
Ademais, o fato de os pais residirem em cidades diferentes não inviabiliza o
exercício da guarda compartilhada, fazendo-se necessário, contudo, a fixação de um
lar de referência.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA.
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA ALTERNADA.
DISTINÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM
CIDADES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
22/7/2019
.
14/3/2021
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação da guarda
compartilhada é obrigatória no sistema jurídico brasileiro; b) o fato de os
genitores possuírem domicílio em cidades distintas representa óbice à
fixação da guarda compartilhada; e c) a guarda compartilhada deve ser
fixada mesmo quando inexistente acordo entre os genitores.
3- O termo 'será' contido no § 2o do art. 1.584 não deixa margem a debates
periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na
guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda
do menor.
4- Apenas duas condições podem impedir a aplicação obrigatória da guarda
compartilhada, a saber: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; e
b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar.
5- Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da
guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar,
situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e
que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação
judicial.
6- A guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada e não
demanda custódia física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário
dos filhos com os pais, sendo certo, ademais, que, dada sua flexibilidade,
esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua
implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de
visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção
às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada.
7- É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os
genitores residem em cidades, estados, ou, até mesmo, países diferentes,
máxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível
que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole,
participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos.
8- Recurso especial provido."
(REsp no 1.878.041/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/5/2021
31/5/2021

"CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE
GUARDA. CONTRADIÇÃO. INCOMPREENSÃO DA TESE RECURSAL À LUZ
DAS QUESTÕES DECIDIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284
/STF. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. GUARDA COMPARTILHADA ESTABELECIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS E NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. CARACTERÍSTICAS.
DISTINÇÃO COM A GUARDA ALTERNADA E COM O REGIME DE VISITAS OU
CONVIVÊNCIA.
COMPARTILHAMENTO
DE
RESPONSABILIDADES
INDEPENDENTEMENTE DE CUSTÓDIA FÍSICA OU DIVISÃO IGUALITÁRIA DE
TEMPO DE CONVIVÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA FIXAÇÃO DE RESISTÊNCIA
PRINCIPAL.
REFERÊNCIA
DE
LAR
PARA
RELAÇÕES.
GUARDA
COMPARTILHADA QUE É FLEXÍVEL E ADMITE FORMULAÇÃO DIVERSAS,
PELAS PARTES CONSENSUALMENTE OU FIXADAS PELO JUIZ. FIXAÇÃO DO
LAR DE REFERÊNCIA EM CIDADE, ESTADO OU PAÍS DIFERENTE DE UM
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

DOS
GENITORES.
POSSIBILIDADE.
COMPARTILHAMENTO
DE
RESPONSABILIDADES QUE PODE SER REALIZADO INDEPENDENTEMENTE
DA DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA COM A MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA PARA A
HOLANDA, DIANTE DOS BENEFÍCIOS POTENCIAIS DA MEDIDA À CRIANÇA
E DO REGIME DE AMPLA CONVIVÊNCIA FIXADO EM 1o GRAU DE
JURISDIÇÃO.
1- Ação ajuizada em
. Recurso especial interposto em
07/10/2019
e atribuído à Relatora em
.
13/02/2022
22/08/2022
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há contradição ou
omissão relevante no acórdão recorrido; e (ii) se, na guarda compartilhada, é
admissível a modificação do lar de referência para país distinto daquele em
que reside o outro genitor e se, na hipótese, essa medida atende ao princípio
do melhor interesse da criança.
3- Quando a tese de que existiria contradição no acórdão recorrido não está
adequadamente fundamentada, aplica-se a Súmula 284/STF por
impossibilidade de compreensão da questão controvertida.
4- Não há que se falar em omissão quando o acórdão recorrido, ao examinar
a questão suscitada, pronuncia-se sobre a matéria, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
5- A guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada,
tampouco com o regime de visitas ou de convivência, na medida em que a
guarda compartilhada impõe o compartilhamento de responsabilidades, não
se confundido com a simples custódia física conjunta da prole ou com a
divisão igualitária de tempo de convivência dos filhos com os pais.
6- Diferentemente do que ocorre na guarda alternada, em que há a fixação
de dupla residência na qual a prole residirá com cada um dos genitores em
determinado período, na guarda compartilhada é possível e desejável que se
defina uma residência principal para os filhos, garantindo-lhes uma
referência de lar para suas relações da vida.
7- A guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta, tampouco
implica, necessariamente, em tempo de convívio igualitário, pois, diante de
sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais
diversas para sua implementação, notadamente para o regime de
convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as
partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente
considerada.
8- É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os
genitores residem em cidades, estados ou, até mesmo, em países diferentes,
especialmente porque, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que,
à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole,
participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. Precedente.
9- Na hipótese em exame, a alteração do lar de referência da criança, do
Brasil para a Holanda, conquanto gere dificuldades e modificações em
aspectos substanciais da relação familiar, atende aos seus melhores
interesses, na medida em que permitirá a potencial experimentação,
desenvolvimento, vivência e crescimento aptos a incrementar a vida da
criança sob as perspectivas pessoal, social, cultural, valorativa, educacional
e de qualidade de vida em um país que, atualmente, ocupa o décimo lugar
no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano da ONU.
10- Hipótese em que, ademais, houve o desenvolvimento de um cuidadoso
plano de convivência na sentença, em que existe a previsão de retorno da
criança ao Brasil em todos os períodos de férias até completar dezoito anos
(com custos integralmente suportados pela mãe), utilização ampla e irrestrita
de videochamadas ou outros meios tecnológicos de conversação e a
convivência diária quando o pai estiver na Holanda.
11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, a fim de restabelecer a sentença quanto à
admissibilidade da modificação do lar de referência da criança para a
Holanda e quanto ao regime de convivência e de visitação do genitor que fora
por ela estabelecida, invertendo-se a sucumbência."
(REsp no 2.038.760/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/12/2022
9/12/2022

Assim, excepciona-se a guarda unilateral para as hipóteses em que
evidenciado o desinteresse ou a incapacidade de um dos pais ao exercício da guarda,
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

bem como quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de
violência doméstica ou familiar, na redação dada pela Lei no 14.713/2023.
Na hipótese, ainda que a animosidade e o litígio sejam vastos, verifica-se
que ambos os genitores manifestam interesse e capacidade para convivência
e cuidados com o filho, além da ausência de hipótese de violência. Assim, não estando
evidenciada nenhuma das hipóteses legais a afastar a guarda compartilha, mantém-se
a decisão da origem nesse aspecto.

3. Da estipulação do lar de referência.

A fixação do lar de referência consiste em construção jurisprudencial,
consoante precedentes supracitados, que tem por finalidade facilitar o exercício da
guarda compartilha, garantindo um regime de convivência que possibilite o
desempenho equânime ou o mais equilibrado possível da parentalidade,
especialmente nas hipóteses cuja composição entre os genitores seja dificultada ou
quando estes estejam residindo em cidades diferentes.
Não se desconhece as críticas doutrinárias à estipulação de um lar de
referência, fundadas na limitação do exercício do direito de convivência. Tal fixação,
no entanto, torna-se indispensável em determinados casos a fim de trazer estabilidade
e encerramento a controvérsia no contexto de litigiosidade exacerbada. Ademais, na
lição de Fernando Salzer, mostra-se relevante ao menos a delimitação de uma cidade-
base:

"A fixação de cidade-base de moradia também encontra
amparo na Lei n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
, uma vez que tal delimitação é uma medida pedagógica que visa à
manutenção e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das
pessoas crianças e adolescentes, além de dar efetividade aos princípios
como sujeitos de
processuais da condição da criança e do adolescente
direitos, da proteção integral e prioritária e do interesse superior da criança e
do adolescente.
Nas ações de família, consensuais ou litigiosas, que tenham por
objeto a guarda de filhos crianças ou adolescentes, ainda que não haja
pedido expresso, sempre deverá ser expressamente delimitada a
cidade-base de moradia, uma vez que, em prol do superior interesse
, a autoridade judicial deve sempre tomar, ainda
de criança e adolescentes
que de ofício, a medida judicial prevista em lei que ofereça proteção integral
aos direitos de tais cidadãos hipervulneráveis.
(...) sempre que houver a fixação judicial de uma guarda
compartilhada, obrigatoriamente
expressamente
deverá ser
delimitada a
cidade-base de moradia das crianças ou adolescentes, o município
no qual tais sujeitos de direito exercem com habitualidade e
"
constância seu saudável convívio familiar e comunitário.
(Ações de
família, a obrigatoriedade da expressa delimitação da cidade-base como
moradia da criança ou do adolescente Revista IBDFAM: Famílias e
Sucessões, Belo Horizonte, n. 66, p. 102-108, nov./dez. 2024 - grifou-se).

O Tribunal de origem, em sentido semelhante ao juízo de primeiro
grau, concluiu por modificar o lar de referência da criança para a residência do pai no
Rio de Janeiro, apesar de o menino estar hoje com 10 (dez) anos e residir em Brasília
desde os 3 (três) anos, por entender que:
a mudança que trouxe a família a Brasília
(i)
foi, à época da tomada de decisão, avaliada como temporária,
a criança terá no Rio
(ii)
de Janeiro rede de apoio maior em razão da família estendida que lá reside,
o
(iii)
contrato de trabalho da mãe em Brasília, pesquisadora doutora, é temporário e o do
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

pai no Rio de Janeiro permanente, professor universitário,
a avaliação feita em
(iv)
perícia apontou que ambos os pais têm condições de exercer os cuidados do filho,
apesar do comportamento prejudicial no curso da disputa pela guarda,
as
(v)
situações de risco impostas à criança em decorrência do litígio pela
guarda foram geradas por ambos os pais.
Eis trecho do voto condutor:

"Conforme preconiza o art. 1.634, V, do Código Civil, in verbis,
compete aos pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno
exercício do poder familiar em relação aos filhos menores.
Quando os pais residem em cidades diferentes, a cidade
considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atende aos
interesses dos infantes, conforme pressupõe o art. 1583, §3o do Código Civil.
Os filhos, enquanto menores, devem ser cuidados, educados e
sustentados pelos pais, observando-se todas as diretrizes estabelecidas na
Constituição Federal (art. 227) e no Estatuto da Criança e Adolescente, de
onde se extrai o princípio da prevalência do melhor interesse do infante na
solução de conflitos entre os genitores.
Dos diversos documentos, depoimentos e demais atos probatórios
juntados aos autos é possível extrair intenso conflito entre as partes,
sobretudo após o genitor ter voltado a residir no Rio de Janeiro e a
genitora ter permanecido morando em Brasília.
O relatório do psicossocial anexado aos autos indica que ambos
, e que
os genitores possuem condições de exercer os cuidados do filho
a criança demonstrou espontaneidade, tranquilidade e segurança em
companhia do pai e mãe.
Conforme bem ressaltado na sentença, é possível constatar, pelos
relatos de ambas as partes, bem como pelo estudo psicossocial, que a
família se mudou para esta capital temporariamente, em razão da
Verifica-se com clareza que
licença capacitação usufruída pelo genitor.
ambos os genitores dividiam o seu tempo igualmente, prestando os devidos
cuidados e assistência ao filho, tendo este estabelecido um vínculo sólido
e seguro com ambos os pais.
Vê-se, também pelas informações juntadas aos autos, que
o genitor trabalhar no Rio de Janeiro e possui rede de apoio familiar
(...) Ao contrário,
naquela cidade.
a sua rede de apoio familiar
também reside no Rio de Janeiro, onde o casal residia antes da
, sendo que o menor também já tem estabelecido vínculo
separação
familiares no Rio de Janeiro, conforme trazido pelas partes.
(...)
Ante essas considerações, em razão da primazia do interesse do
menor, e considerando a possibilidade de ambos genitores exercerem os
cuidados do menor e, em atenção às peculiaridade do caso concreto, a
sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos" (e-
STJ fl. 1.542 - grifou-se).

Destaca-se, ainda, considerações trazidas nos embargos de declaração:

"A transcrição da manifestação do Ministério Público e da decisão
judicial acima referida corroboram as conclusões lançadas no julgamento do
Recurso de Apelação de que os genitores não elaboraram de forma
e, a partir dali, passaram
saudável o fim do relacionamento conjugal
adotar desqualificações recíprocas a fim de instaurar 'um perde e
ganha' quanto à guarda do filho.
Os fatos trazidos em sede de Embargos de Declaração como
pontos omissos/obscuros/contraditórios em nada alteram a conclusão
quanto à compreensão da dinâmica relacional entre as partes. Há o
interesse das partes de se excluírem mutuamente do convívio com o infante,
apesar de declararem de forma diversa perante o Juízo e estudos
psicossociais.
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

Os episódios narrados pela genitora de graves violações dos
(subtração da criança,
direitos do filho por parte do genitor
descumprimento de decisão judicial...) foram analisados no âmbito penal e
cível. Foram circunstâncias fáticas que se desenharam de forma
dramática pela própria atuação dos genitores, não se podendo
Ambos estão
atribuir maior peso à conduta de um ou outro.
carecedores de atitudes condizentes com a proteção do desenvolvimento
emocional do filho.
Para corroborar essa conclusão, transcrevo parte do Parecer do
Ministério lançado nos autos 0704973-77.2022.8.07.0013, onde se discute o
pedido de suspensão do poder familiar do genitor:

'Também não se mostra adequado falar em exposição
da criança a risco quando da tentativa do requerido de levá-la
para o Rio de Janeiro/RJ, tomando ônibus para tanto. A
situação em questão não caracterizou qualquer ameaça à
integridade física da criança, não restando evidenciado
De outro
dano físico, psicológico ou patrimonial ao menor.
lado, nota-se que,
de
em nova tentativa de levar a criança
Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ, o requerido e a criança
. A situação em questão pode, de
se envolveram em acidente
fato, ter oferecido risco à integridade física do menor, mas não é

razoável imputar toda a responsabilidade do ocorrido ao
Conforme se observa pela oitiva da própria
requerido.
requerente em ID 179235913, 5min55s, e ID 179235908, 0min,
a genitora admite que, ao ver o carro do requerido,
atravessou seu próprio veículo na frente do mesmo.
Mencionada ação fez com que o requerido desviasse seu veículo
do da requerente, fazendo com que saísse de sua trajetória na
estrada de terra. Ainda que a requerente alegue que a ação
tenha sido tomada para forçar o requerido a parar o carro, a
atitude foi de considerável imprudência e determinante para que
o acidente acontecesse. Salienta-se, inclusive, que, na ocasião
anterior, a requerente conseguiu a interceptação do ônibus
no qual o requerido levava a criança mediante
Assim, a ação tomada pela requerente
comunicação à PRF.
neste último evento não é justificável, sendo igualmente
causadora do risco a que foi submetida a criança. Não se pode,
por óbvio, imputar a responsabilidade do acidente integralmente
à requerente, mas resta claro que, com sua conduta, ela
concorreu para a ocorrência do mesmo, contribuindo – com o pai
ora requerido – para que a criança fosse exposta a desnecessário
risco físico, bem como para o abalo psicológico que a criança
sofreu e foi relatado pela testemunha LIZ (ID 179233734,
179233735 e 179233738). Assim, em que pese esses fatos
tenham exposto a criança a risco, a responsabilidade
pelos mesmos e seus resultados não pode ser atribuída
Diante de tal contexto, não
exclusivamente ao ora requerido.
é razoável que se considere que a situação em questão seja apta
a possibilitar a suspensão do poder familiar exercido pelo
requerido” 188875041 - Pág. 10.'

O que se constata é que os genitores constituíram uma
,
entidade familiar na cidade do Rio de Janeiro
onde também
residem os seus familiares, inclusive, as avós materna e paterna do
com quem o infante estabeleceu os vínculos familiares na primeira
infante,
infância, até os seus 3 anos de idade. A vinda para Brasília foi uma
situação pontual, em razão de fruição de licença capacitação pelo
, tendo a genitora permanecido até o presente momento com
genitor
residência nesta Capital. Finda a licença e o relacionamento entre as
,
partes, a genitora decidiu por permanecer residindo em Brasília
quando se iniciaram os litígios pela guarda do filho, que já se prologa por
mais de 3 anos.
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

Em Brasília a genitora possui um contrato temporário de
, mas não possui rede familiar
trabalho com a Universidade de Brasília
de apoio.
De fato, o litígio entre as partes contribuiu para que o
há mais de 4 anos, o que, no
infante esteja residindo em Brasília
entanto, não afasta a conclusão deste magistrado de que a decisão de
, uma vez que
residir aqui foi inicialmente deliberada
o retorno ao Rio
por ocasião do fim da licença capacitação, para o infante,
de Janeiro
, como já ocorria
representaria a convivência contínua com o genitor
antes da viagem para Brasília, o que para a criança representaria a
possibilidade de continuar com a convivência familiar com o pai e
, sobretudo considerando que os
mãe
estudos psicossociais concluíram
que o pai e mãe tem condições de exercer a paternidade e a
e o infante tem vínculos afetivos com o ambos, o que, repito,
maternidade
seria mantido com a residência dos genitores no Rio de Janeiro.
Referido contexto fático esclarece a conclusão lançada em sede de
julgamento do Recurso de Apelação de que o retorno da criança ao convívio
consolidado antes da viagem para Brasília, onde pai e mãe já estavam
estabelecidos, representaria o melhor interesse da criança.
Referida conclusão pode ser alterada em razão das exigências
formuladas pelo Ministério Público e acatada pelo magistrado nos autos n.
0704973-77.2022.8.07.0013, quanto à necessidade das partes se
submeterem à tratamento psicossocial, oficinas de parentalidade e demais
acompanhamentos terapêuticos" (e-STJ fls. 2.118/2.119).

Para além desses fundamentos, há que se considerar os apontamentos
trazidos no voto divergente, vencido, no sentido de que:
a criança vive desde 2018
(i)
em Brasília com a mãe, que possui a guarda unilateral por decisão provisória,
a
(ii)
família estendida residente do Rio de Janeiro, avós e tios maternos e paternos, não
necessariamente exercem função de rede de apoio nos cuidados do menino e
a
(iii)
genitora ao longo do período residente na capital federal desenvolveu rede de apoio
própria, tendo tomado a decisão de aqui permanecer em razão da qualidade de vida
possibilitada, independentemente de seu contrato de trabalho ser provisório,
possuindo meios para aqui se manter.
Confira-se:

"Não obstante a divergência a respeito das conjunturas que
levaram a fixação de residência do par parental em cidades distintas, o fato
é que a motivação deles por si só não é capaz de direcionar a
, mormente ante a
qualidade das circunstâncias em que vive o menor
ausência de colisão com seu melhor interesse.
Saliento que o menor habitava a cidade do Rio de Janeiro
, até os três anos, sobrevindo a descontinuidade dos laços
em tenra idade
afetivos que mantinha até então.
Embora
tenha argumentado que em Brasília o filho
o genitor
estaria em desamparo pela ausência da rede familiar, não demonstrou
objetivamente de que forma os parentes exerciam ou exerceriam os
cuidados cotidianos com o infante.
No documento de ID 18308945 verifica-se que a
é
avó paterna
, portanto, possui 88 (oitenta e oito) anos.
nascida em setembro de 1933
Além disso, informa a genitora que a irmã paterna não é pessoa
presente na vida da criança, sendo os encontros e as visitas raras, nada
comprovando o apelado do contrário.
A respeito da
, a recorrente esclareceu que
tia materna
a irmã
cuida de filho nascido em 2019 e não pode dar o suporte almejado,
bem como a avó materna, que possui intensa agenda de trabalho no
Brasil e no exterior.
Ademais, não se descura aqui a importância afetiva que os
familiares têm em relação ao menor, porém, a relevância do afeto dos
consanguíneos não é hábil a fazer prevalecer o lar paterno e afastá-lo do
materno, no qual habita desde o nascimento há mais de sete anos sem
, mormente ante
qualquer constatação de ofensa aos direitos do menor
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

as visitas ao Rio de Janeiro antes da pandemia realizadas em junho de
2019 e fevereiro de 2020 (ID 18308977).
Os áudios do menor com pedido para que o pai o busque,
juntados no ID 18308938, nada mais são do que a demonstração do
interesse da criança de ter o pai em sua companhia, não sendo possível
deduzir que, por isso, há o desejo de alteração da guarda para o lar paterno.
Nos diários de classe juntados com o fim de demonstrar o elevado
índice de faltas nos meses de junho (ID 18308928), agosto (ID 18308929) e
setembro (ID 18308930) do ano de 2019, observo que nada comprova a
suposta negligência materna, pois o aluno frequentava o maternal, período
que sequer há obrigatoriedade da frequência escolar.
A mãe explica, ainda, que em junho foi realizada visita à família
no Rio de Janeiro, em agosto, acompanhou a mãe em trabalho de campo no
Goiás e, em setembro de 2019, ocorreu nova visita à capital fluminense (ID
25588918, p. 6 a 9).
Aliás, o próprio genitor solicitou que a criança não estude em
nenhuma outra instituição de ensino durante a pandemia de COVID-19,
conforme consta do atendimento do Conselho Tutelar do Lago Norte em 2021
(ID 24686124).
De mais a mais, informa a genitora que
é uma
está empregada,
pesquisadora, Doutora em Ciências Sociais, fluente em 5 idiomas e segue
trabalhando e
estando vinculada
prosperando na sua carreira,
atualmente a duas das maiores instituições de pesquisa do Brasil: a
Universidade de Brasília – onde a genitora realiza o seu pós-doutoramento,
fundamental para o seu currículo e futuros concursos para o magistério (ID
18309065) – e a Fundação Oswaldo Cruz, juntando declaração de Imposto
de Renda (ID 21019556) que comprova higidez financeira para suprir as
despesas do menor.
Impera observar que as demais situações levantadas pelo genitor
de que foi impedido de ver o filho, de que a criança trocou de escola três
vezes e de que a genitora promoveu aniversário em plena pandemia foram
respondidas pela mãe na peça de ID 25588734, sem a possibilidade de
realização do devido contraditório e produção dilatória correspondente,
devido à juntada extemporânea pelo genitor.
O meu entendimento é em prol da cautela de não mudar o
lar de referência do menor na atual circunstância, compreensão esta
, cujo
corroborada com trechos do estudo realizado com a família
laudo psicossocial foi juntado no ID 18308967:

'Depreendeu-se que, ao longo dos anos, o Sr. A. e a
Sra. V. desempenharam as funções parentais em relação a
, responsável e afetuosa e, até o retorno do
M. de forma atuante
genitor para o Rio de Janeiro no início de 2019, a relação
coparental era pautada na confiança e no respeito mútuo.
Entretanto, percebeu-se que a genitora sempre foi a principal
responsável pela organização da rotina e pela prestação
Avalia-se que compromissos
de cuidados diretos ao filho.
profissionais, características pessoais dos genitores e, sobretudo,
a dinâmica relacional estabelecida pelo par parental ao longo dos
anos contribuíram para tal padrão de funcionamento do
subsistema parental. Contudo, fatos e desentendimentos
ocorridos após a separação, sobretudo relacionados a guarda de
M., abalaram significativamente a relação coparental entre o Sr.
A. e a Sra. V., prejudicando sobremaneira o convívio de M. com o
genitor e estabelecendo desequilíbrio significativo na participação
dos genitores na vida da criança em questão. Ao longo dos
últimos meses, a participação do Sr. A. na vida do filho tem
se resumido basicamente ao pagamento dos alimentos,
com estabelecimento de convívio ínfimo desde janeiro de
2019 e a Sra. V. ficou sobrecarregada, assumindo todas as
com M. Ademais, percebeu-se
responsabilidades no dia-a-dia
que a intenção de ambos os genitores, de permanecerem
, quais sejam, Brasília – Sra.
residindo em cidades diferentes
V.; Rio de Janeiro – Sr. A., aumenta a dificuldade de resolução do
conflito em relação a guarda e o convívio de M. com os pais, uma
vez que o Sr. A. e a Sra. V. pleiteiam o convívio diário com o filho.
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

Com relação a Sra. V., percebeu-se que ela concilia suas
atividades profissionais com a maternidade e oferece ao filho
rotina e cuidados adequados para o seu desenvolvimento
psicossocial. (...) A genitora relatou que visita seus familiares no
Rio de Janeiro em média a cada três meses. (...) Embora o
contrato de trabalho esteja previsto para terminar nos próximos
meses, a genitora informou que mesmo que não encontre nova
colocação imediatamente após o término da pesquisa atual, não
pretende se mudar e continuará em busca de novos projetos aqui
na Capital Federal. Caso fique desempregada temporariamente,
a requerida pretende custear suas despesas e as do filho com a
ajuda de sua mãe, com o aluguel que recebe no valor de R$
1.000,00, com o valor da pensão alimentícia de M. e com reserva
financeira própria. (...) Ademais, a genitora alega que o Sr. A.
dispõe de condições financeiras e de tempo para visitar o filho em
Brasília. Percebeu-se que a Sra. V. ainda demonstra
inseguranças com relação ao Sr. A., por conta do episódio
ocorrido em janeiro do corrente ano, em que o genitor decidiu
unilateralmente que o filho permaneceria morando com ele, sendo
necessário a ela Sra. V. com processo de busca e apreensão da
criança. Para a Sra. V., a atitude adotada pelo requerente reflete
a postura adotada pelo referido na relação estabelecida entre
eles, na qual ele se considerava superior a ela. (...) Depreendeu-
se que o Sr. A., assim como a Sra. V., não dispõe de rede de
apoio efetiva para auxiliar nos cuidados diários com M.,
caso o filho venha a residir com ele, mas avalia-se que o
genitor também teria condições de assegurar recursos e
prestação de cuidados adequados ao filho se ele vivesse
A referido senhor é professor efetivo da UFRRJ com
com ele.
carga horaria de 40h semanais nos turnos matutino e vespertino.
O Sr. A. reside sozinho em imóvel alugado situado no Bairro de
Santa Tereza, na mesma casa que residia com a Sra. V. e M'.
(grifo nosso)

Assim, é gravemente inadequado modificar a guarda neste
, em que suas garantias estão todas
momento da vida do menor
preservadas junto à mãe e o pai tem a possibilidade de realizar visitas em
Brasília, conforme consta do comprovante de rendimentos de ID 18308893"
(e-STJ fls. 1.543/1.544).

Da análise do completo contexto fático descrito na decisão recorrida,
verifica-se que a fixação do lar de referência em cidade na qual a criança não reside
desde os 3 (três) anos, distante da mãe, única responsável pelos cuidados diários nos
últimos 7 (sete) anos, e afastada de sua rede habitual de relacionamentos, representa
abrupta modificação de sua rotina e de suas condições de vida, situação que, a toda
evidência, viola o art. 3o da Lei no 8.069/1990, porquanto deixa de observar o melhor
interesse da criança e sua proteção integral.
Nesse contexto, faz-se necessária a estipulação do lar de referência na
cidade de Brasília, na residência da genitora, garantido o regime de convivência
paterno, invertendo-se as disposições fixadas na sentença no ponto, conforme passa a
constar no dispositivo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de fixar como lar de referência da
criança M. H. F. a residência da genitora em Brasília e, portanto, inverter o regime de
convivência estabelecido na sentença para que assim passe a constar:
Quanto ao regime de convivência paterno, DEFINO-O nos seguintes moldes:
Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

a) o genitor poderá ter o filho em sua companhia quinzenalmente, cabendo
a ele encontrar o filho na cidade de Brasília, podendo pegar a criança às sextas-feiras
após as 18h00, na casa materna, deixando o menor na residência materna no
domingo, às 19h00;
b) o genitor poderá ter o filho em sua companhia durante todo o período de
férias de meio de ano de forma integral, ficando a cargo do pai buscar o menor na sua
cidade de origem, na casa materna.
c) nos anos ímpares, o filho ficará com o genitor no Natal (24/12 e 25/12) e
com a genitora no Ano-Novo (31/12 e 1o/1), invertendo-se nos anos pares. Quem ficar
com o filho no Ano-Novo ficará também com o primeiro período das férias de janeiro e
o primeiro período das férias de final do ano (novembro e dezembro), ficando o outro
genitor com o segundo período.
d) nos anos ímpares, o filho ficará com o genitor no feriado de carnaval e
com a genitora no feriado da semana santa, invertendo-se nos anos pares.
e) nos anos ímpares, o genitor poderá passar todo o dia do aniversário do
filho (17/5) com ele, ficando a genitora com os anos pares, cabendo
ao genitor encontrar o filho na cidade de Brasília, buscando-o na casa materna, pela
manhã, respeitando-se a rotina escolar.
f) o genitor poderá ter o filho em sua companhia durante todo o dia do seu
aniversário, cabendo ao genitor encontrar o filho na cidade de Brasília, buscando-o na
casa materna, pela manhã, respeitando-se a rotina escolar.
Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais,
devendo a partes arcarem com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em favor dos procuradores de ambas as partes
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada, observada a gratuidade da justiça, se for
o caso, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 46015ffb-a7ab-43b5-b0a1-40c15560cc99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.802.823 / DF
Número Registro: 2024/0446049-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031106220198070004
07029315120198070016
202300992010
31106220198070004
7029315120198070016
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V DE S H
ADVOGADOS : JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, pelas partes:
AGRAVANTE: V DE S H e .: VANESSA DE SOUZA HACON.
TERMO
Documento eletrônico VDA48409234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: b41d1b60-ed6b-469f-9cff-048196eeabfa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: b41d1b60-ed6b-469f-9cff-048196eeabfa